Tribunal: TJSP
Processo: 0215997-09.2009.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO - RECURSO - CONFISSÃO DE DÍVIDA DE SERVIÇO EDUCACIONAL - tentativaS INÓCUAS de localização de bens - processo que se arrasta por 10 anos - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - vedação à eternização processual - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO que SE MOSTRA DE RIGOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000179911
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0215997-09.2009.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DAVI DA SILVA
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e DEISE DA SILVA FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado CENTRO EDUCACIONAL FORMAR LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 11 de março de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0215997-09.2009.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No 44644
Apelação no 0215997-09.2009.8.26.0007
Comarca: Itaquera (3a Vara Cível)
Apelante: DAVI DA SILVA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) E DEISE
DA SILVA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: CENTRO EDUCACIONAL FORMAR LTDA
Juiz sentenciante: Daniella Carla Russo Greco de Lemos
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO - RECURSO - CONFISSÃO DE DÍVIDA DE
SERVIÇO
EDUCACIONAL
-
TENTATIVAS
INÓCUAS
DE
LOCALIZAÇÃO DE BENS - PROCESSO QUE SE ARRASTA POR
10 ANOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - VEDAÇÃO À
ETERNIZAÇÃO PROCESSUAL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE
SE MOSTRA DE RIGOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 285/290, julgando improcedente a impugnação, condenando os
executados ao pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária de 10% sobre o valor atualizado do débito, de relatório adotado.
Nas razões recursais, aduz litispendência com o
processo no 0212366-57.2009.8.26.0007/01, valor apresentado que não
corresponde ao valor devido, excesso de execução, pleiteia redução do
montante, aguarda provimento (fls. 301/307).
Recurso tempestivo, isento de preparo.
Contrarrazões da autora (fls. 311/313).
Houve remessa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0215997-09.2009.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 3/5
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Preliminarmente, não lograram êxito os requeridos em
comprovar
litispendência
com
o
processo
no
0212366-
57.2009.8.26.0007/01, distintas as instituições credoras (fls. 239).
Denota-se que em junho de 2009 fora ajuizada ação de
execução, tendo por objeto termo firmado em março do mesmo ano,
reconhecida a existência de dívida no montante de R$ 15.381,42, a ser amor-
tizada em 41 parcelas, vencíveis de 08/04/2009 a 08/08/2012 (fls. 16/18).
Frustrada a localização de bens, em fevereiro de 2010
houve pedido de arquivamento pelo credor (fls. 53), permanecendo o
processo dormente por cerca de três anos, para só então renovar o pleito
de penhora Bacenjud em janeiro de 2013 (fls. 58/59), fevereiro de 2014 (fls.
105/106) e agosto de 2017 (fls. 142/144), além de outras medidas inócuas.
Em que pese tenha sido realizado acordo em janeiro de
2018 (fls. 174/175), sem a assistência de advogado (sic), fato é que a
obrigação já se encontrava prescrita, tendo em mira o prazo de cinco
anos, previsto no art. 206, § 5o do Código Civil, e o comando da Súmula
150 do STF.
Preleciona Humberto Theodoro Júnior:
Justifica-se a prescrição intercorrente com o
argumento de que a eternização da execução é incompatível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0215997-09.2009.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 4/5
com a garantia constitucional de duração razoável do
processo e de observância de tramitação conducente à rápida
solução dos litígios (CF, art. 5o, LXXVIII). Tampouco, se pode
admitir que a inércia do exequente, qualquer que seja sua
causa, redunde em tornar imprescritível uma obrigação
patrimonial. O sistema de prescrição, adotado por nosso
ordenamento
jurídico,
é
incompatível
com
pretensões
obrigacionais imprescritíveis.1
Passados longos dez anos desde o ajuizamento da deman-
da, vindo o credor tão somente a reiterar os mesmos pedidos para perse-
cução de bens, corolário lógico a extinção do feito, vedada sua eternização.
A propósito:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ESCOLARES

AÇÃO
MONITÓRIA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 150 DO C. STF C.C. ART. 206, § 5o, I, DO
CÓDIGO CIVIL OCORRÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO.
À parte cumpre promover a ação no prazo legal e propiciar os
meios necessários ao desenvolvimento regular do processo,
impondo ao judiciário a execução dos atos destinados ao
andamento do feito. Isto é, à parte se impõe o fornecimento dos
meios e ao judiciário o impulso oficial do processo. No caso, os
autos tramitam desde 10.12.2001, ou seja, por longos 18 anos
sem qualquer efetividade na satisfação do crédito pela
exequente, sendo que eventuais dificuldades na localização dos
devedores e a ausência de bens, não podem servir para
eternização da lide, tornando imprescritível o título cobrado,
sendo, de rigor, o reconhecimento da prescrição intercorrente.
(Apelação Cível 0039150-64.2001.8.26.0224, Rel. Des. Paulo
1 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de execução e cumprimento de sentença. 29. ed. São Paulo: LEUD,
2017. p. 728.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0215997-09.2009.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 5/5
Ayrosa, julgado em 21/05/2019)
Execução Contrato de empréstimo pessoal Extinção do feito
Prescrição intercorrente Impossibilidade de eternização da
ação Entendimento jurisprudencial Prescrição reconhecida
Recurso desprovido Sentença mantida.
(Apelação Cível 0001179-63.2001.8.26.0024, Rel. Des. Ademir
Benedito, julgado em 19/08/2019)
Dessarte, de rigor a extinção da execução, observada
prescrição, art. 487, II, do CPC, carreando-se ao exequente a
integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive verba honorária,
arbitrada em R$ 1.500,00.
Por fim, advirto às partes quanto à possibilidade de
aplicação de sanção por litigância de má-fé no caso de interposição
de recursos infundados, art. 80, inciso VII, do CPC.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, julgo procedente, em parte, a impugnação e
extingo o processo de execução, art. 487, II, do CPC, arcando o
exequente com o pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária de R$ 1.500,00 em prol do causídico dos executados.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator